Tribunal: STF
Processo: ARE 1322462
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI Nº 4.878/65. DECRETO Nº 59.310/66. REGIME JURÍDICO PECULIAR DOS FUNCIONÁRIOS POLICIAIS CIVIS DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL. NÃO REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 8.112/90. PRISÃO CAUTELAR PREVENTIVA. SUSPENSÃO INTEGRAL DOS VENCIMENTOS. IRREGULARIDADE. ARTIGO 247 DO DECRETO Nº 59.310/66. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Consoante precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso, a Lei n.º 8.112/90 não revogou a Lei n.º 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, nem o Decreto n.º 59.310/66, que a regulamentou.
    2. Os policiais civis do Distrito Federal possuem regime jurídico próprio, previsto na Lei nº 4.848/65, regulamentada pelo Decreto nº 59.310/66, que, no seu artigo 247, prevê de forma expressa a perda de apenas 1/3 (um terço) de sua remuneração em caso de recolhimento a estabelecimento prisional em caráter cautelar, enquanto permanecer nessa condição. A determinação de corte salarial de forma integral pela Administração viola o dispositivo acima mencionado, aplicável ao caso por força do princípio da especialidade, a revelar a ilegalidade e abusividade do ato, devendo ser reconhecida, por conseguinte, a existência do direito do policial civil de receber 2/3 (dois terços) da remuneração, no período compreendido entre a decretação de sua prisão preventiva e a data em que proferida sentença penal condenatória
    3. Apelação cível conhecida e não provida.” (pág. 79 do doc. eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram conhecidos.
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5º, II; 37, caput; e 84, IV, da mesma Carta.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral nos recursos extraordinários, não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais neles versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassariam os interesses subjetivos da causa
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, é dever do recorrente demonstrar de forma fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. 
    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.263.035/MG-AgR, de minha relatoria - Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.264.183-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux - Primeira Turma).
    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 59.310/66; e Leis 4.878/65 e 8.112/90). Constou no voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    Os agentes da Polícia Civil do Distrito Federal possuem regime jurídico peculiar, previsto na Lei nº 4.848/1965, regulamentada pelo Decreto nº 59.310/1966, o qual, por sua vez, assim tratou sobre as consequências legais paraas situações de afastamento do servidor da mencionada carreira pública:
    […]
    No que pertine à arguição de inconstitucionalidade do aludido artigo, cumpre esclarecer que o ato normativo anterior à Constituição não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Nas palavras do doutrinador Pedro Lenza [1], ‘o que se verifica é se foi ou não recepcionado pelo novo ordenamento jurídico. Quando for compatível (do ponto de vista material), será recebido, recepcionado. Quando não, não será recepcionado e, portanto, será revogado pela nova ordem, não se podendo falar em inconstitucionalidade superveniente’.
    In casu, não havendo registros de que o artigo 247 do Decreto nº 59.310/1966 tenha sido revogado infere-se, pois, pela sua recepção.
    Nesse ambiente, imperioso consignar, ainda, que sendo a Lei nº 4.878/65, regulamentada pelo Decreto nº 59.310/66, de caráter especial, esta prevalecesse sobre a Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a qual poderá, outrossim, ter suas disposições aplicadas aos funcionários do serviço policial civil federal, no que não colidir com a legislação especial.
    [...]
    De igual forma, não merece prosperar a alegação do apelante de que o artigo 247 Do Decreto nº 59.310/66 não se presta a regulamentar a lei, mas a inovar do ponto de vista normativo, ao definir direito de percepção de vencimentos por policial civil preso, dado que a Lei nº 4.878/65 nada dispõe acerca da possibilidade do funcionário policial civil em receber 2/3 (dois terços) de sua remuneração durante o período em que esteja afastado por motivo de prisão preventiva. Isso porque o referido dispositivo regulamenta as consequências legais atinentes aos vencimentos e vantagens para as situações de afastamento do servidor, nos casos de prisão especial, previsto no Capítulo VI da Lei nº 4.878/65, de modo que não há que se falar em exorbitância do poder regulamentar.
    Destarte, aplica-se ao caso em comento a Lei nº 4.878/65, regulamentada pelo Decreto nº 59.310/66, porquanto a referida norma é de caráter especial se comparada ao regime estatutário regulado pela Lei nº 8.112/90, bem como se encontra em plena vigência.
    Feitas essas considerações, observa-se, da leitura do artigo 247 do Decreto nº 59.310/66, que resta assegurado aos agentes da polícia civil do Distrito Federal o direito ao recebimento de sua remuneração com redução de apenas 1/3 no período em que permanecer preso preventivamente durante a fase investigativa e judicial da apuração criminal dos ilícitos supostamente perpetrados pelo servidor.
    Na hipótese específica dos autos, a Administração Pública determinou o corte salarial de forma integral, e não de apenas 1/3, como previsto na norma de regência, aplicável ao caso por força do princípio da especialidade, a revelar a ilegalidade e abusividade do ato, mostrando-se, pois, acertada a r. sentença que reconheceu o direito do autor, ora apelado, à percepção de 2/3 (dois terços) dos seus rendimentos, no período compreendido entre sua prisão cautelar preventiva (11/03/2013) e o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (19/09/2016).
    […].” (pág. 81 -86 do doc. eletrônico 2)
    Assim, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REINTEGRAÇÃO. ESTADO DE RONDÔNIA. LEI ESTADUAL 1.196/2003 E DECRETOS ESTADUAIS 8.954, 8.955 E 9.044/2000. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.8.2008.
    Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
    A jurisprudência desta Corte entende necessária a juntada do inteiro teor do acórdão em que examinada, pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, a constitucionalidade da lei impugnada via recurso extraordinário. Na espécie, ausente a cópia do incidente de inconstitucionalidade no qual o Pleno do Tribunal a quo analisou a Lei Estadual 1.196/2003. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 745.326-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Policial militar. Reintegração. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.237.888-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.253.936-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONCURSO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. DESLIGAMENTO. REINTEGRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 279.
    1. O Tribunal de origem decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional. Inadmissível o recurso extraordinário porquanto a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de maneira reflexa.
    2. Para reforma do acórdão recorrido é imprescindível o reexame de fatos e de provas, inviável em sede extraordinária. Incidência da Súmula STF 279.
    3. Agravo regimental improvido.” (AI 628.245-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Ampliação da carga horária semanal. Cessão. Afastamento. 4. Controvérsia que se restringe ao âmbito da legislação local. Lei Complementar 840/2011 do Distrito Federal. Súmula 280 do SFT. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 928.680-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO REMUNERAÇÃO. ART. 35, IX, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E 118 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 840/2011. SÚMULA 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
    1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (arts. 35, IX, da LODF e 118 da LC/DF 840/2011). Incidência, no caso, da Súmula 280/STF.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.122.491-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que já foram fixados no patamar máximo pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator